Tribunal: TJPA
Processo: 0813528-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813528-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: JAIME DOS SANTOS MACIEL

IMPETRANTE: SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA, CASSIO AURIEL SILVA BILOIA

AUTORIDADE: JUIZO DA COMARCA DE CAPITAO POÇO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetivam os impetrantes a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar, em flagrante constrangimento ilegal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a motivação inidônea e genérica da decisão que indeferiu o pedido de revogação preventiva; ii) a ausência de fatos contemporâneos e excesso de prazo na manutenção da medida constritiva; iii) a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares menos gravosas; iv) a presença de condições pessoais favoráveis à sua liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compreendo que a decisão proferida pelo juízo monocrático está alinhada com a jurisprudência das Cortes Superiores acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, mormente ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva.

4. Não há ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o
periculum libertatis
do paciente, ante a gravidade concreta da conduta, conforme demonstrado na combatida decisão, havendo indícios suficientes de sua participação em organização criminosa, faccionada ao “Comando Vermelho”, atuante no município de Capitão Poço e região.

5. A existência de grupo criminoso impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública. Precedentes.

6. Conforme advertido pelo magistrado a quo, a denúncia já foi oferecida pelo órgão acusatório, o paciente apresentou Defesa Preliminar, e o processo encontra-se atualmente aguardando a apreciação de Defesa Prévia apresentada pelo paciente, e a regularização processual dos demais representados, visto que se trata de ação penal complexa, que envolve pluralidade de réus, com regular andamento processual, não havendo falar em excesso de prazo.

7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado.

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime, evidenciando o
periculum libertatis
e a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciado pelo envolvimento em facção criminosa. 2. O prazo para a instrução do procedimento pode ser dilatado conforme as circunstâncias do processo, à luz do princípio da proporcionalidade. Precedentes.

________________

Dispositivos relevantes citadas:
Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35. CPP, art. 312, dentre outros.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 913.879/AM (2024/0174172-0), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 11/06/2025, P. 26/06/2025; STJ, RHC nº 174.619/ES (2022/0397567-9), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 11/04/2023; STJ, AgRg no HC nº 984.918/RS (2025/0066607-0), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 18/03/2025, P. 26/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA (2022/0000712-7), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 22/03/2022; STF, HC nº 248.932 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, 2ª T., J. 24/02/2025, P. 28/02/2025; STJ, AgRg no RHC nº 212.253/MG (2025/0068802-1), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 11/03/2025, P. 19/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 985.009/SP (2025/0067228-8), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 02/04/2025, P. 08/04/2025; STF, HC nº 95.024/SP, Rel.ª Min.ª Ministra CÁRMEM LÚCIA, P. 20/02/2009; STJ, AgRg no HC nº 953.470/RJ (2024/0390943-9), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 12/02/2025, P. 17/02/2025; STJ, AgRg no HC nº 852.099/SC, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJ/DFT), 6ª T., J. 15/04/2024, P. 18/04/2024; STF, HC nº 185.893 AgR, Rel.ª Min.ª ROSA WEBER, 1ª T., J. 19/04/2021, P. 26/04/2021; STJ, AgRg no HC nº 786.537/PE (2022/0373789-9), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 05/03/2024; STJ, RHC nº 143.184/BA (2021/0055919-0), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 18/05/2021, P. 24/05/2021; STJ, AgRg no RHC nº 179.965/RJ (2023/0133448-6), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 01/07/2025, P. 04/07/2025; STJ, AgRg no RHC nº 213.541/RJ (2025/0105159-7), Relator (a): Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 24/06/2025, P. 30/06/2025; TJ/PA, nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, SDP, J. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Desº. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Jaime dos Santos Maciel
, por meio de sua defesa constituída, com fulcro no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, e
artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA
, que
manteve
a sua
prisão preventiva
nos autos do
Processo Criminal nº 0801428-38.2024.8.14.0014
, em que se apura a
suposta
prática dos
crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 28087994, os impetrantes informam que o paciente foi
preso preventivamente
em
21 de outubro de 2024
, pela
suposta
prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
, e
artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013
.

Sustentam que as imputações atribuídas ao paciente decorreram de elementos indiretos colhidos na investigação, não tendo sido encontrados, em seu poder, drogas, armas ou valores ilícitos, nem havendo provas diretas de sua atuação no núcleo da organização criminosa.

Argumentam que após
08 (oito) meses
de encarceramento,
não houve encerramento
da
instrução criminal
, tampouco há
previsão
de
audiência de instrução e julgamento designada
.

Em
04 de abril de 2025
, foi protocolado
requerimento
de rev
ogação da prisão preventiva
, apontando a
perda de atualidade dos fundamentos cautelares
, bem como o
excesso de prazo
para a
formação da culpa
. Esse pedido, entretanto, foi
indeferido
pelo juízo em
30 de junho de 2025
, decisão esta que
reiterou
os fundamentos da decisão original de forma abstrata, sem análise concreta da situação processual do paciente e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

A defesa alega que o paciente está preso por
prazo superior
ao legalmente permitido,
sem justificativa concreta
para a manutenção da medida mais gravosa. Argumenta que a decisão que
indeferiu
o
pedido de revogação da prisão
apenas
repetiu fundamentos genéricos
– como
gravidade do crime
e
garantia da ordem pública
– sem individualizar os riscos ou examinar a ausência de antecedentes, a não existência de flagrante, nem a falta de elementos típicos de periculosidade do paciente.

Ressaltam, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho formal, o que poderia permitir a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requerem,
liminarmente
, a revogação da prisão preventiva com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da ordem para revogar a prisão imposta ao ora paciente, em flagrante constrangimento ilegal.

Ao analisar os autos, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

indeferiu
a
medida liminar pleiteada
, solicitando
informações
ao juízo inquinado coator, a posterior remessa do feito à
Procuradoria de Justiça
para os devidos fins e, por fim, o
retorno
da ordem à Relatora Originária – Desembargadora
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
, nos termos do
artigo 112, do RITJ/PA
, ID 28138166.

Através do
Ofício nº 64/2025 – GAB
, ID 28224883, o magistrado
a quo
prestou as informações requeridas, nos seguintes termos:

“(...). JAIME DOS SANTOS MACIEL, por intermédio de advogado particular, impetrou a presente ordem de habeas corpus, sob a alegação de que estaria sofrendo constrangimento ilegal pelos seguintes motivos: a) ausência dos requisitos da prisão preventiva; b) falta de fundamentação idônea e concreta da decisão que decretou a custódia cautelar; c) qualidades pessoais favoráveis. Cumpre assinalar que o paciente foi preso em virtude do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço. Segundo consta, a autoridade policial, representou pela prisão preventiva c/c busca e apreensão em face do paciente e demais representados, em razão da deflagração de operação para o combate ao tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico no município de Capitão Poço. Ato contínuo, anexou aos autos vasto material que presumem a autoria e materialidade imputada ao paciente, com uma rede de fornecedores, atividades definidas pelos membros e área de atuação na comercialização de substâncias ilícitas, conforme representação de (ID nº 128686227). Em decisão proferida no dia 11/10/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente (ID nº 129109618). Em 21/10/2024 foi comunicado pela Autoridade Policial, o cumprimento do mandado de prisão preventiva do paciente (ID nº 129651534). Instado a se manifestar, o Promotor de Justiça ofereceu denúncia pela prática das condutas delituosas descritas nos artigos 33, caput, e 35, ambos da lei 11.343/06. (ID nº 132312463). No dia 28.11.2024, foi proferida decisão indeferindo o pedido de revogação de prisão, e o paciente notificado para apresentar Defesa Prévia (ID nº132567894). No dia 10/01/2025, o paciente apresentou Defesa Preliminar (ID 134639832). No dia 04/04/2025, a defesa requereu a revogação de prisão preventiva do representado (ID nº 140460873). O Ministério Público, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva (ID 141605211). Em decisão proferida em 30/06/2025 foi mantida a cautelar preventiva do paciente. O processo encontra-se atualmente aguardando a apreciação de Defesa Prévia apresentada pelo paciente, e a regularização processual dos demais representados, visto que se trata de ação penal complexa, que envolve pluralidade de réus (ID nº 145783042), com regular andamento processual, não se enquadrando em hipótese de excesso de prazo conforme informado pelo impetrante. (...).”

Nesta
Superior Instância
, ID 28670580, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifestou-se pelo
parcial conhecimento
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente.

Em
08 de agosto de 2025
, ID 29025883,
acolhi
a
prevenção
suscitada nos autos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, os impetrantes objetivam a
revogação
da
prisão preventiva
imposta em desfavor do ora paciente
Jaime dos Santos Maciel
, alegando que a decisão que
indeferiu
o pedido de revogação preventiva
não apresenta motivação idônea
, reiterando apenas
fundamentos genéricos
da decisão original, sem enfrentar especificamente as razões expostas pela defesa.

Salientou, ainda, a
ausência de contemporaneidade
do decreto preventivo, pois a prisão não se mostra mais necessária após
08 (meses) de encarceramento provisório
do ora paciente, em flagrante
excesso de prazo na formação da culpa
, considerando que até o momento
não foi designada audiência de instrução e julgamento
.

Adianto, todavia, que a matéria ora versada
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Destaco, inicialmente, que
“a ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e célere, não se presta para apreciar alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita
.
”
(STJ – AgRg no HC nº 913.879/AM (2024/0174172-0), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJEN de 26/06/2025).

Ademais, é cediço que
“a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).”
(STJ – RHC nº 174.619/ES (2022/0397567-9), Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 11/04/2023).

Portanto, o ordenamento jurídico vigente, em atenção ao
princípio da presunção da inocência
, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se
cabível
tão somente quando, presentes as condições do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
, aliado ao
periculum libertatis
, sendo
impossível
o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida segregativa, previstos na legislação processual penal.

Neste sentido:
“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.”
(STJ – AgRg no HC nº 984.918/RS (2025/0066607-0), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 18/03/2025, DJEN de 26/03/2025).

Além disso, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP”
. (STJ – AgRg no HC nº 716.740/BA (2022/0000712-7), Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 22/03/2022).

Na hipótese dos autos, ao analisar o
pedido de revogação de prisão preventiva
peticionado pelos ora impetrantes, verifico que o juízo ora inquinado coator
ratificou
a presença dos
pressupostos
e
requisitos
para a
custódia cautelar
, integralmente demonstrados na
decisão
que
decretou
a
segregação
do paciente, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Asseverou que o
fumus comissi delicti
, ou seja, a
prova da materialidade
e os
indícios
de
autoria do crim
e, estão fundamentados nos elementos probatórios disponíveis nos autos, evidenciando-se a necessidade da prisão preventiva “
por se tratar de organização criminosa atuante no crime de tráfico de drogas, sendo os acusados apontados como gerentes dessa atividade ilícita”
.

Salientou que, de igual forma, presente o
periculum libertatis
, devidamente demonstrado pela
gravidade concreta
do ato criminoso, indicando a necessidade de
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
, “
sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes, o que poderia comprometer a instrução criminal”
.

Destarte, conforme se extrai da
Representação por Prisão Preventiva e Busca e Apreensão
, ID 28087999, chegou ao conhecimento da
Autoridade Policial
da
Delegacia de Polícia Civil de Capitão Poço/PA
, informação que o ora paciente pertenceria a uma
organização criminosa
voltada para a prática do
tráfico de entorpecentes
na região, sendo que todos os integrantes também fariam parte da facção criminosa “
Comando Vermelho”
, que estaria expandindo sua atuação no município.

Mencionou que
“a presente representação se deu em decorrência do pedido de extração de dados do aparelho celular de JAIRO SANTOS MACIEL, o que foi deferido pelo juízo da Comarca de Capitão Poço nos autos de nº 0801361-10.2023.8.14.0014. A equipe policial obteve o referido aparelho na ocasião do cumprimento de mandado de prisão preventiva. No momento do cumprimento da diligência, verificou-se que o indivíduo estava em flagrante no crime de tráfico de drogas, inclusive utilizando o aparelho celular na venda dessas substâncias. Portanto, o celular foi utilizado de forma legítima e lícita pela equipe policial a fim de subsidiar o Relatório de Investigação no intento de requerer a prisão dos investigados, inclusive com a devida autorização judicial para o acesso dos dados. (...).”
ID 28087999, pág. 14.

Neste espeque, ao
fundamentar
a
decretação da prisão preventiva
do ora paciente, o juízo inquinado coator explanou que
“os investigados são apontados como integrantes de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, associada ao Comando Vermelho, com atuação em Capitão Poço, especialmente, nos bairros do Eurico Siqueira e Goiânia bem como em localidades da zona rural deste município, dentre eles Santa Luzia do Induá e São Pedro. Além disso, de acordo com a Autoridade Policial, a organização atua na venda e distribuição de entorpecentes nos municípios de Ourém e Garrafão do Norte.”
ID 28087999, pág. 151.

Sublinhou que
“a investigação policial, robusta e pautada em monitoramentos eletrônicos, depoimentos de testemunhas e vigilância, revelou que os investigados desempenham funções importantes no esquema criminoso, tais como a distribuição de entorpecentes e a coordenação de ações para assegurar o domínio territorial e a continuidade do tráfico neste município. Consta que a organização criminosa a qual os investigados pertencem é conhecida por extrema violência, utilizando-se inclusive extorsão de comerciantes da região conforme já apurado pela autoridade policial nos autos de nº 0800034-93.2024.8.14.0014.”
ID 28087999, pág. 151.

Com efeito, o magistrado
a quo
declinou que a
materialidade
e os
indícios
de
autoria do crime
estão comprovados através do
Relatório de Extração de Dados
do aparelho celular do ora paciente, deferido pelo
Juízo da Comarca de Capitão Poço
nos autos de
nº 0801361-10.2023.8.14.0014
, e o
relatório de investigação
conduzido pela
Autoridade Policial
da mesma comarca.

Na mencionada decisão, o juízo monocrático ainda expôs que o ora paciente
Jaime dos Santos Maciel
, vulgo
“Mano”
, é irmão de
Jairo dos Santos Maciel
, vulgo
“Nego Jairo”
, sendo responsável pelo
armazenamento
e
transporte de drogas
entre as residências dos membros da facção, desempenhando
papel essencial
na
logística
do grupo.

Desta forma, compreendo que a
decisão
proferida pelo juízo monocrático está alinhada com a
jurisprudência
das
Cortes Superiores
acerca das
circunstâncias fáticas
do
caso concreto
, que dão conta do
preenchimento
das
condições previstas
no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, aliadas à
proporcionalidade
e à
indispensabilidade
da
decretação
da
prisão preventiva
.

Neste sentido:

Direito penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Superveniência de julgamento colegiado de mérito do Habeas Corpus originário. Prejudicialidade. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas e associação para esse fim. Violação de domicílio: inocorrência. Flagrante delito. Fundadas razões para ingresso dos policiais. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Fundamentos idôneos. Ilegalidade manifesta: ausência.

1. (...). 6.
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, e na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva, observados os registros criminais do agravante
.
Precedentes
. (...). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF – HC nº 248.932 AgR, Relator (a): Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Órgão julgador: 2ª – Segunda Turma, Julgamento: 24/02/2025, Publicação: 28/02/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentação idônea, atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pelo modus operandi do agravante, que já possuía antecedentes criminais por delitos da mesma natureza
.
A reiteração criminosa demonstra sua periculosidade social e o risco concreto de continuidade da prática delitiva, justificando a necessidade da segregação cautelar como forma de evitar a reiteração do crime e garantir a eficácia da persecução penal
. 4. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 212.253/MG (2025/0068802-1), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 11/03/2025, DJEN de 19/03/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas e a quantidade de drogas apreendidas
. 5.
A decisão judicial está devidamente fundamentada, apontando elementos concretos do caso que justificam a necessidade da custódia cautelar
. (...). 8. Agravo não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 985.009/SP (2025/0067228-8), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 02/04/2025, DJEN de 08/04/2025).
Grifei

Nesta linha de raciocínio, reforço que o entendimento do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, é no sentido que
“(a) necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”.
(STF – HC nº 95.024/SP, Relator (a): Ministra CÁRMEM LÚCIA,1ª – Primeira Turma, DJe de 20/02/2009).

Em consonância com o exposto, é o posicionamento do
c. STJ
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REPUTADA POSIÇÃO DE LIDERANÇA GRUPO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MEDIDA EXCEPCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 4.
A prisão preventiva foi fundamentada em indícios concretos de risco à ordem pública, devido à posição de liderança do paciente em organização criminosa, o que justifica a medida extrema. Ademais, a fundamentação atende ao disposto no art. 312 do CPP, destacando-se a gravidade concreta dos fatos, os indícios de participação ativa na facção criminosa e o risco de reiteração delitiva, elementos
que justificam a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 5.
A existência de grupo criminoso impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública. Precedentes
. (...). 9. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 953.470/RJ (2024/0390943-9), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 12/02/2025, DJEN de 17/02/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO “FACÇÃO LITORAL”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 92KG DE COCAÍNA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL INFERIR REGIME PRISIONAL PELA VIA DO WRIT. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. PRISÃO DECRETADA LOGO APÓS O DESCOBRIMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS. SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 4.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação
.
Precedentes
. (...). 10. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 852.099/SC, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJ/DFT), 6ª – Sexta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe de 18/04/2024).
Grifei

Com relação à
ausência de contemporaneidade
do decreto preventivo, pelo transcurso de
08 (oito) meses de encarceramento provisório
, o entendimento do
c. STJ
é no sentido que
“quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo”.
(AgRg no HC nº 564.852/MG (2020/0054990-0), Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª – Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Com efeito, não há ofensa ao
princípio da contemporaneidade
na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o
periculum libertatis
do paciente, ante a
gravidade concreta da conduta
, conforme demonstrado na combatida decisão.

Não obstante, segundo a orientação estabelecida no âmbito do
c. STF
,
in verbis
:
“[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”.
(STF – HC nº 185.893 AgR, Relator (a): Ministra ROSA WEBER, 1ª – Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, ressalto que os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles.

Assim,
“em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário”
. (STJ – AgRg no HC nº 786.537/PE (2022/0373789-9), Relatora (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 05/03/2024).

Portanto, ausente rigidez nos lapsos temporais indicados na legislação processual, só há de se falar em
excesso
na
formação da culpa
se, apuradas as circunstâncias do caso concreto, seja constatada a ocorrência de
injustificável negligência
na condução processual, desde que não oponível à parte interessada.

Na espécie, conforme advertido pelo magistrado
a quo
, a
denúncia
já foi oferecida pelo órgão acusatório, o paciente apresentou
Defesa Preliminar
, e “
o processo encontra-se atualmente aguardando a apreciação de Defesa Prévia apresentada pelo paciente, e a regularização processual dos demais representados, visto que se trata de ação penal complexa, que envolve pluralidade de réus (ID nº 145783042), com regular andamento processual, (...).”
ID 28224883

Destarte, a hipótese em julgamento não indica o alegado constrangimento ilegal, na medida em que os elementos dos autos demonstram a
complexidade
do caso concreto, e corroboram que o processo tem seguido sua marcha regular.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO. RESISTÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. (...).

1. (...). 6.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
. (...).
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito
. 7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ – RHC nº 143.184/BA (2021/0055919-0), Relator (a) Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...).

1. (...). 7.
O excesso de prazo não se configura, pois o processo tramita regularmente, com denúncia já oferecida, não havendo indícios de negligência na condução processual
. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ – AgRg no RHC nº 179.965/RJ (2023/0133448-6), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 04/07/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. DEFESA CONTRIBUI PARA A DEMORA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
O prazo para a instrução do procedimento não é fatal e pode ser dilatado conforme as circunstâncias do processo, devendo ser analisado à luz do princípio da proporcionalidade
. (...). 7. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 213.541/RJ (2025/0105159-7), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 24/06/2025, DJEN de 30/06/2025).
Grifei

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se
incabível
sua
substituição
por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

(...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta
. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025).
Grifei

Ademais, eventuais
condições subjetivas favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais
para a
decretação da prisão preventiva
, consoante preconiza a
Súmula nº 08/2012
, deste
Eg. TJ/PA
.

Ante o exposto, acompanhando parcialmente o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
JAIME DOS SANTOS MACIEL
, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/08/2025